Tribunal: TJBA
Processo: 8003509-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003509-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELOY LORENZO AMOEDO JUNIOR

Advogado(s)
:
WILSON FEITOSA DE BRITO NETO, PEDRO DALTRO JATAHY FONSECA, LUCAS DALTRO JATAHY FONSECA

AGRAVADO: ASCENCAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO CESAR SANTOS DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL RURAL. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR PARA COIBIR ATOS DE TURBAÇÃO E AMEAÇA À POSSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. INEXISTÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM POSSESSÓRIA ATÉ A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Eloy Lorenzo Amoedo Junior contra decisão interlocutória que, em ação de interdito proibitório ajuizada por Ascenção Participações e Empreendimentos Ltda., deferiu medida liminar determinando que os requeridos se abstivessem de promover ameaças ou turbações no imóvel descrito nos autos. O agravante alega posse antiga sobre o imóvel e impugna os documentos da parte adversa, requerendo efeito suspensivo ativo para reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: estabelecer se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para infirmar a verossimilhança da posse alegada pela agravada, a fim de revogar a decisão liminar concedida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O transcurso de quase três anos entre a decisão liminar e a interposição do agravo enfraquece o argumento de perigo da demora, elemento essencial à concessão de efeito suspensivo ativo.

4. A documentação apresentada pelo agravante não comprova, de forma inequívoca, a posse atual e pacífica sobre o imóvel, revelando-se insuficiente para afastar as alegações e provas apresentadas pela parte adversa.

5. A agravada apresentou boletins de ocorrência, depoimentos e documentação que, ainda que unilateralmente produzidos, demonstram, a princípio, a probabilidade do direito e o risco de dano iminente.

6. A manutenção da medida liminar visa evitar riscos de difícil reparação e garantir o resultado útil do processo, alinhando-se ao princípio da confiança no juízo de origem, conforme precedentes.

7. A realização de audiência de justificação permitirá elucidar os fatos e conferir maior segurança jurídica à instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido o agravo de instrumento. Prejudicado o recurso interno.

Tese de julgamento:

1. A medida liminar que visa impedir a turbação ou ameaça à posse pode ser mantida com base na verossimilhança das alegações e no risco de dano irreversível.

2. A confiança no juízo de origem justifica a preservação da medida liminar até a realização da audiência de justificação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 497, parágrafo único, e 562; CC/2002, art. 1.210, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 0019586-52.2016.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 30.05.2017; STJ, AgInt na AR nº 6608/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.06.2021.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER o agravo de instrumento e determinar, de ofício, que seja realizada a audiência de justificação
, facultando às partes a produção das provas que entenderem pertinentes, bem como julgar
PREJUDICADO o agravo interno.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça